Tribunal: CARF
Processo: 10845.721558/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721558/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.801 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
JEOVÁ SILVA FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 11
do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DIRF.
Caracteriza infração de omissão de rendimentos a divergência entre as
informações de rendimentos da DIRF e as informações de rendimentos da
Declaração de Ajuste Anual, mormente se o contribuinte não logra demonstrar
os rendimentos efetivamente recebidos da fonte pagadora pelo trabalho de
prestação de serviços de advocacia pela atuação em ação judicial.
Carece de prova o argumento de que houve erro na identificação do sujeito
passivo quando do preenchimento da DIRF, se a fonte pagadora intimada pela
fiscalização confirma as informações da DIRF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.800, de 15 de junho de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10845.721557/2012-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721558/2012-96
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721558/2012-96

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações: i)
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente do trabalho sem vínculo
empregatício, pois o Contribuinte informou a menor os rendimentos recebidos; ii) dedução
indevida de previdência privada e Fapi; iii) dedução indevida de despesas médicas.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo contesta apenas a infração de omissão de
rendimentos, alegando que não recebeu da fonte pagadora (Prefeitura Municipal de Cubatão)
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, assim
como afirma que o valor consignado na DIRF corresponde a um levantamento por conta de um
processo judicial de desapropriação, cujos valores pertencem ao autor da ação judicial, tendo
recebido apenas parte do valor, como honorários advocatícios. Aduz que ocorreu erro por parte
da fonte pagadora no preenchimento da DIRF. Apresenta como prova cópia de um Mandado de
Levantamento Judicial e cópia de correspondências para a fonte pagadora Prefeitura Municipal
de Cubatão, com a finalidade de solicitar a retificação da DIRF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário, sob o fundamento de que a Fiscalização intimou
a fonte pagadora, a qual confirmou as informações prestadas em DIRF, e o Contribuinte não
apresentou provas suficientes, de modo que deveriam prevalecer as informações da fonte
pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com as seguintes alegações:
1. Houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi concedida a oportunidade de
comprovar suas alegações por outros meios. Com a reiteração das informações
por parte da fonte pagadora, poderia o Recorrente ter lançado mão de outros
meios de prova.
2. A Administração deveria notificar o Contribuinte de que a fonte pagadora
havia mantido as informações, concedendo-lhe prazo para produção de outros
meios de prova. Entretanto, ocorreu o julgamento direto sem ter sido dada a
oportunidade de conhecer tal fato.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721558/2012-96

3. O próprio julgador, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, deveria ter
promovido a possibilidade de instauração da fase instrutória.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art.
47 do Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão
paradigma, no sentido de
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
O Recorrente limita-se, em seu Recurso Voluntário, a alegar cerceamento
de defesa e a solicitar a produção de outras provas, para comprovar que
declarou corretamente os valores recebidos da Prefeitura Municipal de
Cubatão.
Não tem razão o sujeito passivo.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do
artigo 142 do Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da
efetiva ocorrência do fato gerador tributário, a matéria sujeita ao tributo,
bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de
defesa.
Constata-se que todos os requisitos previstos no art. 11 do Decreto no
70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF),
foram observados quando da lavratura da Notificação de Lançamento.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721558/2012-96

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico..
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo
59 do Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no
8.748, de 09 de dezembro de 1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente, o
autuado foi devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos
legais infringidos e as penalidades aplicáveis, foram discriminados os
valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da autuação está
especificado na Notificação.
Observa-se, ainda, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo
direito de defesa, tendo ele apresentado Impugnação e Recurso
Voluntário, exercendo o seu direito ao contraditório, perfeitamente
amparado pelo Decreto no 70.235/72 (PAF). O sujeito passivo autuado
revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
como se observa da sua Impugnação e do seu Recurso Voluntário.
Ademais, a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, de acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/72, que
disciplina o processo administrativo fiscal: "Art. 14. A impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721558/2012-96

Não encontra amparo jurídico a alegação de cerceamento do direito de
defesa ou de inobservância ao devido processo legal durante o
procedimento administrativo de fiscalização, que tem caráter meramente
inquisitório.
Quanto ao mérito, verifica-se que o Contribuinte não logrou comprovar
as suas alegações, não tendo apresentado nenhum documento em seu
Recurso Voluntário, limitando-se a requerer a produção de novas provas.
É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência do ônus
de afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Segundo brocardo jurídico por
demais conhecido, "alegar e não provar é o mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo
CPC - estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da
premissa básica de que cabe a quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
O Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(destaquei)
Tendo em vista que o contribuinte não se desincumbiu do ônus
probatório nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil) e do artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
não há como ser acolhido o seu argumento.
No tocante à solicitação de produzir novas provas, também não há como
acatá-la.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721558/2012-96

Nos termos do inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Contudo, o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à ampla
defesa e ao contraditório, remete aos meios e recursos inerentes aos
processo administrativo ou judicial, conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a
ser considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972,
recepcionado pela atual ordem constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o mencionado artigo 16 do citado
Decreto no 70.235/1972 estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(destaquei)
O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova
documental deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo
precluso o direito de o sujeito passivo apresentá-la em momento
processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses presentes
no § 4o de referido artigo.
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra
em quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, entendo que não há como acolher o pedido de produção
posterior de provas.
Ressalte-se que, durante o procedimento fiscal, a fonte pagadora
(Prefeitura Municipal de Cubatão) confirmou a veracidade das
informações prestadas em DIRF.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721558/2012-96

Portanto, não merece reparos a decisão de primeira instância.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 178
DF CARF MF
Original